Tribunal: CARF
Processo: 10120.001035/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001035/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ADALVINA DIAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 266/274 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001035/2010-33
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado, por Auditor Fiscal Da DRF/Goiânia –
GO, Auto de Infração cuja ciência se deu em 22/02/2010, que apurou crédito tributário
no montante de R$192.304,97, assim constituído, em Reais:
Imposto............................................................. 94.133,33
Juros de Mora (Calculado até 29/01/2010)....... 27.571,65
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 70.599,99
Total do Crédito Tributário............................... 192.304,97
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação das
infrações listadas a seguir:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou
de investimentos mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de documentação hábil,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal Anexo ao
lançamento.
Enquadramento legal no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresenta impugnação em 24/03/2010, com as seguintes
alegações:
Insegurança Jurídica na Determinação da Infração.
Argumenta que a Fiscalização não pode exigir tributos sem ter os elementos necessários
para a aferição exata do lançamento, principalmente quando estes foram
disponibilizados para ele.
Menciona que não constariam dos autos suas declarações de ajuste anual, nem as de
seus sócios no condomínio formado para atividade rural, nem o livro caixa deste
condomínio, o que caracterizaria, no mínimo, descaso com os documentos apresentados
durante a fiscalização, uma vez que todos estes documentos teriam sido disponibilizados
aos autuantes.
Sustenta que somente os valores que não tenham origem em contas do próprio
contribuinte, de seus condôminos ou de operações bancárias feitas para suprimento de
caixa podem ser tributados nos termos da Lei no 9.430/96.
Acrescenta que restaria claro, da observação dos extratos de fls.05 a 32, que os valores
lançados teriam origem em operações de desconto de cheques obtidos na atividade
rural, conforme documentos anexos, além de operações de pequena monta e normais em
se tratando de produtores rurais.
Adita que, tendo em vista o fato de que administra as fazendas em regime de
condomínio, transitariam por suas contas, recursos dos demais condôminos, além dos
seus próprios.
Aponta o fato de que os autuantes não teriam comprovado que os depósitos
considerados como injustificados implicaram em omissão de receita, e transcreve, na
impugnação, ementas de jurisprudência administrativa do CARF, os quais acredita
corroborarem sua defesa.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

Solicita que o lançamento seja declarado nulo pelo fato de que a fiscalização teria
elaborado seus trabalhos com imperfeição de forma e alcançado conclusão fora da
realidade dos fatos.
Mérito.
Repete os argumentos, já usados na preliminar, no sentido de que lançamentos com
base, exclusivamente, em depósitos bancários não poderiam tributar transferências entre
contas do mesmo titular ou descontos de cheques provenientes da atividade rural.
Assegura que a legislação em que se fundamenta a autuação determina que os depósitos
sejam justificados, mas isso não quer dizer que devam ser apontados um a um para a
fiscalização, mas dar a conhecer as origens dos recursos, como foram feitas as
operações. Isso teria sido feito durante as investigações, mas não foi acatado pelo
auditor.
Explica estar juntando informações acerca de descontos de cheques, e que solicitou
outros documentos aos bancos envolvidos, mas até o momento da impugnação não teria
obtido resposta, mas fará a juntada deles aos autos assim que os receber.
Reitera exercer atividade rural em condomínio com outros sete parentes, cada um,
inclusive ele, com participação de 12,5%, e que a atividade conjunta teve receitas que
somadas às operações de crédito montaram a R$6.652.333,13, que teriam transitado por
sua conta corrente, e justificariam, com sobras a movimentação financeira.
Solicita o cancelamento do lançamento ou, alternativamente, que seja excluído 80%
(oitenta por cento) dos valores tidos como não comprovados, uma vez que a totalidade
dos rendimentos deriva da atividade rural e o rendimento deve ser arbitrado em 20%
sobre a receita bruta.
Requer que o lançamento seja declarado nulo devido à preliminar levantada, que seja
concedido o direito de juntar novos documentos aos autos, caso não seja acatada a
preliminar, que seja tributado no percentual de 20% sobre o total dos depósitos
eventualmente mantidos como injustificados, e que o teor da Decisão seja comunicado
ao impugnante por meio de seu procurador devidamente qualificado na impugnação.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente em parte.

03 – A parte da decisão da DRJ em que houve a procedência em parte é a
exclusão, de ofício, da base de cálculo da omissão de 2 (dois) depósitos, um no valor de R$
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

2.500,00 de 06/06/2006 e outro no valor de R$ 2.000,00 de 31/07/2006 por entender que a soma
dos depósitos com valores inferiores a R$ 12.000,00 tem montante inferior a R$ 80.000,00 e não
poderiam compor a base de cálculo. No mais, houve a interposição de recurso voluntário às fls.
281/297, reiterando os mesmos argumentos postos em defesa e requerendo no mérito a reforma
da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
06 – A recorrente indica como matéria preliminar, igualmente arguida em
primeira instância administrativa a da nulidade por insegurança na determinação da infração,
afirmando em síntese, a existência de vício insanável no lançamento ora alegando a inexistência
de declarações do imposto de renda dos demais condôminos indicados no contrato de
condomínio das fazendas (fls. 33/42) nem o livro caixa da atividade rural dos demais
condôminos, permitindo assim uma forma mais precisa e prudente do julgamento em 2a
instância, além de indicar que todos os depósitos contem uma origem que são as atividades de
desconto de cheques e da atividade rural da contribuinte, e portanto a utilização de simples
extratos bancários para quantificar a matéria tributável agride o conceito de renda e proventos de
qualquer natureza e portanto requer a análise preliminar dessa situação aventada.
07 – No presente caso a preliminar se confunde com o mérito posto que o
contribuinte, trata de provas, que na sua acepção seriam do Fisco, e não do contribuinte, contudo,
é evidente e já pacificado que nos lançamentos baseados pelo art. 42 da Lei 9.430/96, ou seja,
derivados de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada o ônus de demonstrar de forma individualizada é do contribuinte.
08 – Toda a indicação da recorrente no sentido de que “deveria o Fisco”, isso ou
aquilo, na realidade é ônus do contribuinte, em demonstrar de fato que aquela operação
realmente existiu e o valor depositado em conta bancária é derivado dessa ou daquela operação e
portanto foi tributada, ou não tributada, ou é isenta, passando para o Fisco, aí sim, a
demonstração ou reclassificação do que foi exposto, do contrário deve ser mantido o lançamento
em vista da presunção derivada do art. 42 da Lei 9.430/96.
09 – Portanto, a solução que a Turma recorrida deu a essa preliminar aventada
pelo contribuinte, que na realidade se confunde com o próprio mérito, como veremos a seguir,
está de acordo com a legislação, ao decidir o seguinte:
“O Auto de Infração se deu com base nos depósitos ocorridos nas contas da contribuinte
que não foram justificados de forma considerada como suficiente pelo Autuante.
Os extratos bancários que comprovam os depósitos estão nos autos, bem como a
intimação prévia do sujeito passivo para justificar os créditos em suas contas correntes.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

Assim, os requisitos básicos para validade formal do lançamento estão presentes, não
havendo motivos para seja declarada sua nulidade, mesmo porque a competência do
agente fiscal não está sendo questionada.
Cabe à contribuinte apresentar suas razões para impugnar o lançamento acompanhadas
de provas que julgar convenientes, não havendo necessidade de a Fiscalização anexar
documentos como Declarações de ajuste dos demais condôminos e extratos bancários
de terceiros, apresentados pelo impugnante durante as investigações, e que lhe foram
devolvidos. Caso julgue necessário, cabe à contribuinte apresentá-los novamente com a
impugnação.
As demais razões apresentadas pela defesa como preliminar constituem questões de
mérito e, como tal, serão analisadas.”

10 – No mais, são alegações mais retóricas que em nada auxiliam na solução de
forma objetiva para se afastar o lançamento ou em reformar a decisão de piso, que tratou o tema
de forma clara e concisa, não havendo no caso, cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
outra eventual nulidade que tenha causado prejuízo à defesa, diante das provas e argumentos
trazidos em defesa ou em recurso, e portanto, afasto tal preliminar.
11 – No mérito, analisando os termos da fiscalização, defesa e a decisão recorrida,
além dos argumentos em recurso, entendo que não passam de meras repetições da impugnação
com alguns destaques em relação à decisão recorrida, que passo a analisar.
12 – A contribuinte alega dois pontos fundamentais no recurso para tentar afastar
o lançamento no qual destaco abaixo que são os descontos de cheques e os valores relativos a
atividade rural (com grifos do original):
“Como colocado pelo Auditor Fiscal, em sua fundamentação, o presente Auto de
Infração se deu exclusivamente baseando em supostos depósitos bancários de origem
não comprovadas, o que não é a verdade dos fatos e que não pode a Recorrente
concordar com essa tentativa lançada por presunção, aliás, a presunção de omissão de
receitas é relativa e foi desconstituída com as provas trazidas aos autos.
(...) omissis
Na verdade, os meios utilizados pelo nobre Auditor, não foram precisos e eficazes para
a conclusão que se pretende chegar, porquanto, efetuou o lançamento do crédito
tributário sem a fundamentação legal, pois as operações ventiladas por ele, como sendo
depósitos bancários, tratam-se em sua quase totalidade de descontos de cheques pré-
datados obtidos pelas vendas de seus produtos, basta ver os valores das receitas na
planilha ora anexada, na cópia do livro caixa, elaborado na totalidade do condomínio,
cujas transações financeiras também passam parte pela conta-corrente da Recorrente,
além de várias delas ser transferência de contas dos outros condôminos, como restou
comprovado no documento de fls. 42 do processo físico e 46 do processo eletrônico.
(...) omissis
Desse modo, a tipificação do presente artigo determina que os depósitos sejam
justificados, todavia isso não quer dizer que deva o contribuinte apontar uma
documentação que retrate o valor em sua integralidade um a um para a fiscalização,
mas levar a ele conhecimento de suas origens, de como foram feitas as operações e
isso é o que a Recorrente fez durante a fiscalização, todavia, por preciosismo não foram
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

totalmente acatados pelo n. Auditor, mas que está clara a comprovação nos presentes
Autos e pode ser verificada por este Conselho.
A fim de comprovar que as operações trataram de desconto de cheques pré-datados,
obtidos de clientes pelas vendas dos produtos agropastoris foram anexados cópias
extraídas junto ao Banco do Brasil S/A e planilha elucidativa, que comprovam as
referidas operações, fls. 94/103 dos autos físicos e 103/111 dos autos digitais.
Permissa vênia, pecou também a 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, no Acórdão
0351.208 ao "...não traz aos autos provas acerca das origens desses cheques...", a
documentação pertinente, conforme colocado também pela 3a Turma de Julgamento,
que disse ..."ser provadas por meio de documentos usualmente utilizados , tais como
notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota
fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (§
5°, do art. 61, do Decreto n° 3.000/99)... Ora, n. Julgadores, a documentação falada é
exatamente a que foi apresentada quando da fiscalização para a aferição da escrituração
do Livro Caixa do Condomínio "Condomínio Agropecuário Entre Serras", formado pela
Recorrente e seus filhos. Embora o n. Auditor não tenha juntada cópia desse
documentação quando da fiscalização, a Recorrente juntou cópia do Livro Caixa
escriturado regularmente comprovando sua atividade Rural.
(...)
É de conhecimento público e notório que no Brasil é regular operar com cheques pré-
datados e, nessas operações, além de se obter cheques pré-datados dos próprios clientes,
eles repassam também cheques de terceiros, até a devida compensação dos mesmos.
Para esclarecer referidos fatos ocorridos juntamos cópias conseguidas junto ao Banco
do Brasil S/A onde provam as operações de desconto de cheque, podendo assim
comprovar as operações.
Também a esse propósito juntamos as informações de descontos de cheques que podem
justificar a planilha de fls. 41, como no caso dos seguintes valores: R$ 28.516,25; R$
28.519,42; R$ 28.686,21 e R$ 33.724,51.”

13 – No caso em tela adoto como minha as razões de decidir da decisão de piso
que bem enfrentou a matéria arguida tanto em defesa como agora nas razões recursais em relação
a alegação dos descontos de cheques, verbis:
“Na defesa, a contribuinte apresenta provas de que parte dos depósitos tributados
corresponderiam a desconto de cheques provenientes da atividade rural, entretanto, não
traz aos autos provas acerca das origens desses cheques.
É essencial que a operação que originou os cheques descontados pela contribuinte seja
esclarecida para que os depósitos sejam justificados, uma vez que o desconto de
cheques simplesmente antecipa o recebimento dos valores.
Não há diferença conceitual, para fins de aplicação da Lei n° 9.430/96, entre a
contribuinte depositar o próprio cheque na data nele prevista, ou opte por obter os
recursos antecipadamente com pequeno deságio. É preciso que as operações que
originaram os cheques estejam esclarecidas, por meio de elementos probatórios,
permitindo que se verifique se estas são tributáveis ou se já foram tributadas.
Não foram trazidas aos autos provas de que há transferências de valores a partir de
contas dos demais condôminos entre os depósitos tributados. Ademais, nas explicações
integrantes do Auto de Infração, consta a informação (fl.106) que o Sr. Wilmar José da
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

Silva, procurador e contador do contribuinte, teria comparecido à Receita Federal do
Brasil trazendo os extratos bancários dos condôminos Adalvina, Percival e Edigar,
todos com o sobrenome “Dias Pereira”, e auxiliou o auditor na tarefa de identificar os
créditos decorrentes de transferências entre os condôminos e o contribuinte.”

14 – Os demais valores indicados na planilha de 107/111, entendo que carecem de
provas relativo a cada valor indicado pelo contribuinte, sendo que a regra do art. 42 da Lei
9.430/96 no sentido de prever que a identificação de depósitos bancários, de origem não
comprovada pelo contribuinte, autoriza a Administração Tributária a constituir créditos
tributários de Imposto de Renda, incidente sobre o valor total dos depósitos, configurada a
presunção legal de omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

15 - Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, há de se ter em mente que o
legislador, ao estabelecer a presunção de existência de receitas ou rendimentos omitidos a partir
da apuração de depósitos de origem não identificada, oportuniza ao titular da conta em que
encontrados os valores, a demonstração da sua procedência, mediante documentação hábil e
idônea, o que evidencia tratar-se de presunção legal relativa.
16 - Serve a presunção, assim, unicamente como técnica para aliviar o ônus
probatório do fisco quanto à existência de receitas ou rendimentos omitidos, tornando praticável
e garantindo a efetividade da legislação tributária, portanto, não há nenhuma ilegalidade quanto a
questão arguida pelo recorrente em relação à não configuração de rendimento tributável.
Portanto nada a prover nesse ponto.
17 - Como se vê, o lançamento não é decorrente da simples transcrição dos
extratos bancários, mas de criterioso e diligente trabalho investigativo efetuado pela autoridade
fiscal, que intimou e reintimou a contribuinte a apresentar os extratos de suas contas bancárias e
a documentação comprobatória da origem dos recursos depositados.
18 - Como se pode inferir, o dispositivo legal que embasou o lançamento (Lei n°
9.430/1996), ao mesmo tempo em que define que a responsabilidade do fisco é tão-somente a de
evidenciar a existência de depósitos bancários com origem não comprovada, determina que cabe
ao contribuinte, para afastar a presunção, justificar, de forma minudente e individualizada, e por
meio de documentos hábeis, os ingressos em suas contas bancárias.
19 - Ora, diante deste quadro legal, há que se reconhecer que a autoridade
lançadora nada mais fez que subordinar-se à lei: apenas aquilo que restou individualizadamente
comprovado acabou acatado.
20 - Dos créditos apurados foram descontados os correspondentes aos que o
contribuinte conseguiu comprovar na fase de fiscalização, sendo que a diferença, não
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

comprovada pela contribuinte, após intimada e reintimada, com todo o empenho da autoridade
fiscal, foi lançada, conforme determinação do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
21 - Portanto, de acordo com os termos do TVF de fls. 50/51 isso foi feito:
“Em atendimento ao Termo de Inicio de Ação Fiscal 0308/2009 a contribuinte apresenta
extratos bancários em meio papel do Banco do Brasil abrangendo o período solicitado.
Após a análise dos extratos foi elaborado o Termo de Intimação Fiscal 655/2010, onde o
contribuinte é intimado a justificar e comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem de cada um dos depósitos/créditos bancários, ano 2006, listado em planilha
denominada "Demonstrativo dos Depósitos/Créditos do Banco do Brasil para ser
Comprovada a Origem".
A contribuinte apresenta contrato de constituição do "Condomínio Agropecuário Entre
Serras" composto por oito participantes. Apresenta o livro "Razão" do ano de 2006 ,
planilha com justificativas acompanhadas dos documentos comprobatórios de parte da
movimentação financeira.
O contador do referido Condomínio, Wilmar José da Silva compareceu as dependências
da Receita Federal do Brasil trazendo os extratos do Banco do Brasil dos condôminos
Ricardo Dias Pereira, Percival Dias Pereira e Edgar Dias Pereira com o objetivo de
auxiliar na identificação dos créditos decorrentes de transferência entre os referidos
condôminos e o contribuinte sob ação fiscal.
Os créditos não justificados, os justificados como "Parte do cheque" ou "transferência"
de outro condômino sem a clara identificação nos extratos bancários e os justificados
como sendo "cheques descontados de terceiros", conforme planilhas anexadas, foram
considerados por esta fiscalização como rendimentos de origem não comprovada e
conseqüentemente tributados conforme a legislação vigente.
Todos os extratos bancários de terceiros - dos demais condôminos - utilizados foram
devolvidos ao contribuinte ao final da Ação Fiscal”

22 – Portanto, nessa parte, mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao
recurso.
23 – O segundo ponto indicado em recurso para tentar afastar os termos da
conclusão do lançamento e da decisão recorrida é em relação a questão do reconhecimento da
rendimento como fosse de atividade rural e com abatimento de 80% (oitenta por cento) do seu
valor, sendo que nessa parte a contribuinte argumenta o seguinte, naquilo que é importante ao
deslinde da presente causa:
“Como já dito anteriormente, a Recorrente administra propriedade rural pertencente a
ela à razão de 12,50% (doze vírgula cinqüenta por cento) juntamente com seus filhos
Ricardo Dias Pereira - CPF: 221.550.231-20 - 12,50%; Rafael Dias Pereira - CPF:
129.040.581-68 - 12,50%; Percival dias Pereira - CPF: 074.311.631-34 - 12,50%; José
Jascinto Neto - CPF: 058.975.561-72 - 12,50%; Roberto Dias Pereira - CPF:
197.001.481-49 - 12,50%; Edgar Dias Pereira - CPF: 017.162.801-25 - 12,5% e
Waldemar Dias Pereira - CPF: 017.161.151-91 - 12,50% e quando dos lançamentos nas
Declarações de Imposto de Rendas das pessoas físicas o valor total lançado no Livro
caixa (anexo) é rateado entre eles na proporção de suas partes, mas a movimentação
bancária é feita de acordo com a conveniência financeira.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

Também pecou a 3a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, ao conceber que "...Não foram
trazidas aos autos provas de que há transferências de valores a partir de contas dos
demais condôminos entre os depósitos tributados...", posto que tais transferências não se
deram exclusivamente por transferência diretamente das contas do condôminos, mas
sim pela transferência de cheque de terceiros de posse dos mesmos, obtidos pelas suas
operações regulares.
Somente na atividade rural a Recorrente, juntamente com os outros condôminos, teve
uma receita, que somada mais as operações de empréstimos alcançaram o montante de
R$ 6.652.333,13 (seis milhões, seiscentos cinqüenta e dois mil, trezentos trinta e três
reais e treze centavos), quantias estas que transitou pela conta corrente da Recorrente e
que é suficiente para justificar todas as movimentações financeiras em debate.
(...) omissis
Alternativamente, pelo princípio da eventualidade, caso não seja o entendimento desta
Corte Julgadora em dar total provimento a Recorrente e que possa manter parte dos
valores tidos como omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com
origem não comprovada, tendo em vista, que todo o conjunto probatório dos autos
claramente indica que os rendimentos do recorrente se originaram das atividades rurais,
seja excluído 80% (oitenta por cento) dos valores tidos como não comprovados, ou seja,
seja a base de cálculo do Imposto de Renda arbitrado em 20% (vinte por cento) do
rendimento da atividade rural no ano-calendário de 2006, haja vista que esta sempre foi
a atividade dela até porque não poderia exercer outras atividades ao larga da idade que
já possuía à época dos fatos.”

24 – Nesse tópico, entendo como aplicável os fundamentos em relação a questão
do ônus da prova dos itens 13 a 22 do voto indicados alhures, para evitar repetições, sendo que
pela análise dos autos, da mesma forma que o entendimento da decisão recorrida, não há provas
de que tal rendimento é derivado exclusivamente da atividade rural e muito menos há a
possibilidade de arbitramento de tais valores como pretende a recorrente, e portanto, adotando
como razões de decidir a do voto recorrido, nego provimento ao recurso nesse tópico, verbis:
“De conseqüência, a este Colegiado compete apenas investigar se o fato concreto se
subsume à previsão hipotética da lei, ou seja, se existiram os depósitos bancários, se a
contribuinte foi notificada a comprovar a origem dos recursos respectivos e se essa
comprovação foi produzida.
De acordo com o § 3o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível
que se acatem recursos que a interessada tenha auferido, sejam eles provenientes de
atividade rural, venda de imóveis, proventos e salários, ou qualquer outro fonte de
recursos, sem que fique demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes
tributadas.
A atividade rural é beneficiada por tributação menos onerosa que leva em conta os
elevados custos incorridos na produção de alimentos, por esse motivo, goza de vários
benefícios, tendo como principal deles, a tributação sobre base de cálculo limitada a
vinte por cento da receita bruta da atividade, além de outros como a possibilidade de
compensação de prejuízos em exercícios futuros, postergações de receitas e
antecipações de despesas.
Por esse motivo, existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem ser
consideradas como “beneficiárias” desta legislação menos gravosa, listando, inclusive,
atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não podem se beneficiar
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001035/2010-33

desta tributação menos onerosa (IN SRF no 83/2001), como por exemplo,
comercialização de produtos rurais, produção de vinhos e bebidas, aluguel de pastagens,
arrendamento de máquinas agrícolas, venda de produtos agropecuários recebidos em
herança, etc.
Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas, mas
também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser provadas por meio
de documentos usualmente utilizados , tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal
de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais
documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (§ 5o, do art. 61, do Decreto no
3.000/99).
Nesse sentido, o artigo 18, da Lei n.o 8.023/1990 confirma a preocupação do legislador
com a necessidade de comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos de que
as receitas de fato são provenientes da atividade rural:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
Passar por cima desta expressa exigência legal (de provar a origem das receitas) seria
abrir as portas para a lavagem de dinheiro, uma vez que, bastaria adquirir um imóvel
rural e declarar receitas da atividade rural e comprovar exercer alguma atividade rural e
oitenta por cento do valor declarado estaria legalizado sem o pagamento de qualquer
imposto, que incidiria, apenas, sobre 20% do valor declarado.
Por esses motivos, não há como acatar o pedido no sentido de que os valores dos
depósitos sejam tributados como oriundos da atividade rural, arbitrando-se os
rendimentos à razão de 20% sobre a receita bruta (no caso, os depósitos injustificados).”

Conclusão
25 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital